Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. PERFIL DO INSTAGRAM. MENÇÃO EXPRESSA. OFENSA RECÍPROCA. INEXISTENTE. COBRANÇA VEXATÓRIA INDENIZADA. RESPOSTA DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa recíproca, de maneira a afastar o dano moral devido à autora se, a despeito de ambas as partes terem exposto a desavença publicamente, em suas redes sociais, a ré o fez de maneira confessadamente ofensiva à honra da autora, dirigindo-lhe xingamentos e ofensas diretamente, com a menção do seu perfil, em resposta desproporcional ao relato inicial daquela.
2. Não encontra amparo nos autos o pedido de majoração do quantum indenizatório, se o valor fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado aos princípios norteadores do arbitramento do dano moral, da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem gerar à parte adversa enriquecimento sem causa.
3. Apelação conhecida e não provida.